Tribunal: TJSP
Processo: 2117723-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000970917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2117723-11.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que são
agravantes LINDOMAR JOSÉ FIGUEIREDO e PATRÍCIA FONTES
FIGUEIREDO, é agravado CLEIDISTON SANTOS REZENDE.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado
o recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), ALEXANDRE LAZZARINI E
AZUMA NISHI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2117723-11.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.257 ACC
2
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo Interno no 2117723-11.2020.8.26.0000/50000
Comarca:
Santo André 5a Vara Cível
MM. Juíza de Direito Dra. Adriana Bertoni Holmo
Figueira
Agravantes:
Lindomar
José
Figueiredo
e
Patrícia
Fontes
Figueiredo
Agravado:
Cleidiston Santos Resende
VOTO No 22.257
Agravo interno interposto contra decisão
inicial que indeferiu liminar em agravo de
instrumento. Julgamento deste que resulta
na perda de objeto do presente recurso.
Agravo interno prejudicado.
Trata-se de agravo interno interposto contra
decisão a fls. 114/125 dos autos do agravo de instrumento, em que
indeferi liminar pedida pelos agravantes.
Ausente manifestação do agravado.
É o relatório.
Diante
do
julgamento
do
agravo
de
instrumento que motivou a interposição deste recurso, em sessão desta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2117723-11.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.257 ACC
3
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, declaro prejudicada sua
apreciação.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator